Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-55.2018.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006822-55.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONICE RODRIGUES - CPF: 344.519.271-53 (APELANTE), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), WELLINGTON DE SOUZA - CPF: 028.285.081-37 (APELANTE), CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 06.943.208/0001-20 (APELADO), RAFAEL MATTANA TESTA - CPF: 008.045.431-35 (ADVOGADO), ANDERSON ROBERTO DORN - CPF: 986.032.801-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006822-55.2018.8.11.0040

APELANTE: LEONICE RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, ANDERSON ROBERTO DORN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – ART. 134 DO CTB – MOTOCICLETA REVENDIDA PARA TERCEIRO – IMPOSSBILIDADE DE TRANSFERIR PARA O NOME DO PRIMEIRO ADQUIRENTE (RÉ) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a moto já foi revendida para terceiro, com conhecimento do primeiro vendedor, fica inviabilizada a transferência para o nome do comprador originário.

O alienante tem o dever de comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito (art. 134 do CTB).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006822-55.2018.8.11.0040

APELANTE: LEONICE RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, ANDERSON ROBERTO DORN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais extinta sem resolução do mérito, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

Os apelantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a oportunidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

No mérito, argumentam que firmaram com os apelados Contrato de Compra e Venda de veículo, e que na oportunidade fizeram a transferência da posse mas não foi providenciada no Detran a alteração do registro da moto que entregaram como parte do pagamento.

Aduzem que, com isso, passaram a receber inúmeras multas por infrações de trânsito e por esse motivo ingressaram em juízo visando fosse determinado aos réus que comunicassem a venda da moto ao Detran e que se responsabilizassem pelas penalidades de infração de trânsito, por todas as taxas e impostos que incidiram após esse ato e pela transmissão.

Sustentam que, transcorridos 3 anos da negociação, a motocicleta já foi revendida para terceiro e ainda não transferida a propriedade.

Pleiteiam a condenação dos requeridos a essa obrigação de fazer, a passar as multas para o nome deles, assim como os pontos da carteira de motorista, além da inversão do ônus da prova.

Nas contrarrazões (Id n. 99198459) os apelados alegam, inicialmente, ausência de dialeticidade, já que, segundo afirmam, o juízo de origem se fundamentou na ilegitimidade passiva e essa questão não foi impugnada nesta via. No mérito, arguem que não são parte legítima para figurar no polo passivo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006822-55.2018.8.11.0040

APELANTE: LEONICE RODRIGUES, WELLINGTON DE SOUZA

APELADO: CONQUISTA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME, ANDERSON ROBERTO DORN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais extinta sem resolução do mérito, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita.

A lide trata do Contrato de Compra e Venda do veículo Volkswagen/Gol, ano modelo 2011/2012, firmado em 31/8/2015 (Id n. 99198012), em que os autores deram como parte do pagamento a moto
Yamaha/Factor YBR 125, Ano/Modelo 2009/2009, Placa NPF-4648, Cor Preta, Chassi 9C6KE120090031163, Cód. Renavam 162913435.

Transcorridos 3 anos sem que fosse efetuada a transferência da motocicleta e já havendo diversas multas, taxas e impostos inadimplidos, os autores ajuizaram a presente demanda visando fosse determinado aos ora apelados que arcassem com essa providência e com a quitação de todos os débitos e pontos registrados na carteira de motorista, bem como com danos morais.

O feito foi extinto sob o fundamento de ilegitimidade passiva já que a empresa ré não estava mais de posse da moto, vendida para terceiro que não figura nos autos e que, portanto, não pode ser condenado nesta Ação.

O juízo da causa justificou também que, como o pedido foi de transferência das multas e dos débitos fiscais, não havia como impor à ré o ônus de ressarcir os autores ou de efetivar o pagamento, sob pena de a sentença ser e
xtra petita
.

E mais, que não haveria impedimento algum de propositura de nova lide contra o real detentor da motocicleta, ou que pleiteassem indenização por prejuízos materiais se comprovada a quitação das dívidas sobre ela incidentes.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Os apelantes alegam que tiveram sua defesa cerceada em virtude do julgamento antecipado da demanda sem que antes lhes fosse propiciada a imprescindível produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

Todavia, não explicam como exatamente essa demonstração interferiria no entendimento do julgador quanto à ilegitimidade passiva.

Ademais, o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para a compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ÁREAS RURAIS DE PROPRIEDADE DE MASSA FALIDA - ESTATUTO DA TERRA E LEI DE FALÊNCIAS – APLICAÇÃO CONJUNTA – EDITAL DE LICITAÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA – FORMALIDADE CUMPRIDA – REGULARIDADE DO CERTAME – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento” (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP
, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)” (Agnt no AREsp 1.472371-SC).
(RAC n. 0004485-93.2019.8.11.0002, julgado em 23/09/2020, DJe de 28/09/2020).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, reiteram o pedido inicial de transferência da moto e dos débitos, bem como de inversão do ônus probatório.

É incontroversa a revenda para terceiro em 16/10/2015, um mês e meio depois da transação (Id n. 99198043), e os autores não negam que tinham conhecimento desse fato.

Assim, é infundada a pretensão já que está caracterizada a ilegitimidade passiva.

E o art. 134 do CTB enuncia que,
“No caso de transferência de propriedade,
o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias
, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
.”

Como não há prova de que os autores fizeram essa comunicação, respondem de forma solidária pelas infrações de trânsito.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 585/STJ.

(...)

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, "a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019.

(...)

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020)
.

Desse modo, seja em razão da ilegitimidade passiva da ré ou porque era ônus do alienante a comunicação de venda que o isentaria das multas e pontos na carteira, o pedido inicial é improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021